Tribunal: TJDFT
Processo: 0010249-55.2016.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL (UM ANO). INÍCIO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO. PRAZO TRIENAL. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE (TEMPUS REGIT ACTUM). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória.
2. Fatos relevantes. (i) execução distribuída em 14.05.2016 e tem por objeto a Cédula de Crédito Bancário n.o 009.247.971, por meio da qual a instituição financeira concedeu empréstimo no valor de R$ 51.893,97 para a parte ré, a ser pago em 36 (trinta e seis) prestações mensais e iguais, no valor de R$ 2.502,69 cada uma; (ii) após várias diligências (sem êxito) no sentido de localizar bens da parte executada passíveis de penhora, o e. Juízo de origem determinou a suspensão do curso do prazo prescricional pelo período de um ano, iniciada em 03.07.2020; (iii) ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional em 03.07.2021, a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória se operou em 03.07.2024.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se adveio (ou não) a prescrição intercorrente no caso assinalado, relativo à execução de cédula de crédito bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo prescricional da pretensão executória lastreada em cédula de crédito bancário é trienal, de sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo.
5. De acordo com o Código de Processo Civil, a execução é extinta pela prescrição intercorrente, que começa a contar automaticamente após um ano de suspensão do curso do processo (arts. 921 e 924). Todavia, a Lei n.o 14.195/2021 alterou o art. 921 do CPC, definindo que a suspensão do curso do processo ocorre quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, e o prazo para prescrição intercorrente inicia com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou bens, após essa suspensão.
6. Nesse panorama, para determinar a aplicabilidade da nova lei, é necessário avaliar se os atos processuais sujeitos à alteração (suspensão do curso do processo e contagem da prescrição intercorrente) já foram consumados.
7. Ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional em 03.07.2021 (caso concreto), iniciou-se automaticamente o prazo de prescrição de três anos, de forma que a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória se operaria em 03.07.2024.
8. No entanto, de acordo com o artigo 3o da Lei n.o 14.010/2020, os prazos prescricionais foram suspensos por um período de quatro meses e vinte dias, a partir da entrada em vigor da referida lei até 30 de outubro de 2020, de sorte que a prescrição intercorrente da pretensão executória se ultimou em 23.11.2024.
9. Uma vez que a suspensão do curso do processo e o prazo prescricional iniciaram antes da alteração efetuada pela Lei n.o 14.195/2021, e tendo em mente o princípio “tempus regit actum”, deve ser aplicada a redação anterior (CPC, art. 921), que dispõe que a prescrição intercorrente passa a contar a partir do término do período de um ano de suspensão do processo, conforme, inclusive, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC no 1 (REsp 1.604.412/SC).
10. E os intercorrentes requerimentos de diligências dirigidos pelo exequente ao Poder Judiciário não possuem efeito obstativo à suspensão do processo (e da prescrição) ou ao reinício da prescrição intercorrente, ainda que tenham sido (in)deferidos em curto período (ou não), e independentemente de eventual efetivação das diligências.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação desprovida.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206-A; CPC, art. 921, inc. III e parágrafos, 924; Lei n.o 14.195/2021; Lei n.o 10.931/2004, arts. 26 e 44; Decreto-Lei n.o 57.663/1966, art. 70; Lei n.o 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150. STJ, Súmula 106; REsp 1.604.412/SC (IAC 1). TJDFT, acórdão 1845598, rel. Des. Hector Valverde, Segunda Turma Cível, DJe 24.04.2024; acórdão 1824777, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 24.04.2024; acórdão 1958131, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 03.02.2025; acórdão 1678056, rel. Des. Hector Valverde, Segunda Turma Cível, DJe 29.03.2023; acódão 1655409, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 7.2.2023; acórdão 1960845, rel. Desa. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, DJe 10.02.2025; acórdão 2007877, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 26.6.2025; acórdão 1998739, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 28.5.2025.